Tribunal: TJBA
Processo: 8016441-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016441-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: JORGE LUIS BARBOSA CORREIA

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. E
DITAL
nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2.
AGRAVANTE
QUE SE AUTODECLAROU PRETO/PARDO NO ATO DA INSCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO ELIDIDA PELA BANCA EXAMINADORA.
CRITÉRIO FENOTÍPICO. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA A REINSERÇÃO DE CANDIDATO COMO COTISTA
REFORMADA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela PETROBRAS contra decisão do Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, que deferiu tutela de urgência para reinserir o candidato Jorge Luís Barbosa Correia na lista de aprovados na condição de cotista no concurso regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, após exclusão por não comprovação de características fenotípicas de pessoa negra no procedimento de heteroidentificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão liminar que determinou a reinserção do candidato na lista de cotistas viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital;
(ii) analisar se houve observância dos critérios legais no procedimento de heteroidentificação realizado pela comissão competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento de heteroidentificação foi realizado conforme o edital do concurso, seguindo o critério fenotípico, e conduzido por comissão regularmente composta, que deliberou pela exclusão do candidato da lista de cotistas com motivação clara e objetiva.
O entendimento consolidado do STF e do STJ reconhece a legitimidade da utilização do critério fenotípico para confirmação da autodeclaração de pessoa negra, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.
A decisão de primeiro grau, ao conceder tutela de urgência para reinserção do candidato, esgota o objeto da ação e gera instabilidade no certame, interferindo na ordem classificatória e convocação de outros candidatos, o que configura risco de dano irreparável.
O edital é a norma reguladora do concurso, vinculando tanto a administração quanto os candidatos, e a intervenção judicial deve se limitar ao controle de legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir-se à comissão avaliadora na análise dos critérios fenotípicos, salvo flagrante ilegalidade, não verificada no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A decisão liminar que reintegra candidato à lista de cotistas sem observância dos critérios fenotípicos estabelecidos em edital e validados por comissão competente esgota o objeto da ação e gera risco de instabilidade no concurso público.
O critério fenotípico adotado no procedimento de heteroidentificação em concurso público é legítimo, desde que realizado por comissão qualificada e respeitados o contraditório e a ampla defesa.
A vinculação ao edital impede que o Poder Judiciário substitua o juízo técnico da comissão de heteroidentificação na avaliação das características fenotípicas dos candidatos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.288/2010, art. 4º; Lei nº 12.990/2014; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 07/05/2018; STF, Rcl 62861 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PUBLIC 04-12-2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.790.157/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/11/2023, DJe 10/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8016441-31.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

e, como Agravado,

JORGE LUÍS BARBOSA CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA